Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-51.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705258-51.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL, ILZA ALMEIDA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 15901761) opostos por ILZA ALMEIDA DA SILVA e SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL contra DISTRITO FEDERAL em face de Acórdão (ID 15404816) que rejeitou as preliminares e negou provimento aos embargos de declaração. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2020 14:53:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador